Tribunal: TJPA
Processo: 0003739-79.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL (02 VÃTIMAS). PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÃTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DE DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Com base no contexto probatÃ3rio existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuÃdas ao apelante, asseverando que os depoimentos da vÃtima e dos policiais responsÃ¡veis pelo atendimento da ocorrÃªncia confirmam a existÃªncia dos fatos tal como narrado na denÃºncia.- NÃ£o Ã© o caso de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, nÃ£o houve dÃºvidas no juÃzo de convencimento do julgador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0003739-79.2012.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA- 1ª VARA PENAL
APELANTE: GENILSON SILVA DE ARAÚJO (DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DRA. THAIS COELHO VILHENA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL (02 VÍTIMAS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DE DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao apelante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia.
- Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do julgador.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 17 a 24 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 24 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0003739-79.2012.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA- 1ª VARA PENAL
APELANTE:
GENILSON SILVA DE ARAÚJO (DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DRA. THAIS COELHO VILHENA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 149, por
GENILSON SILVA DE ARAÚJO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 143/146, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA,
que o condenou a pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes) em concurso formal (2 vítimas),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, que no dia 14 de abril de 2012, por volta das 22h, ora recorrente foi preso por policiais militares em virtude de ter sido flagrado após ser assaltado em companhia de outro elemento não identificado as vítimas, Beatriz Alcina Bastos e Girlene de Jesusdos Santos, subtraindo sob ameaça os aparelhos celular destas, como consta no IPL.

Em suas
razões recursais,
fls. 153/154, pugnou pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, diante da ausência de provas com base no ¿in dubio pro reo¿.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 155/161, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 166167,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, fls. 153/154, pugnou pela reforma da sentença para absolver o ora recorrente, diante da ausência de provas com base no ¿in dubio pro reo¿.

Aduz a Defesa que o ora recorrente foi preso em local público, a noite, o que aponta para possível confusão entre o réu e o verdadeiro culpado, já que vítimas por ficarem extremamente nervosa tendem a confundir os culpados.

Além do que, os depoimentos dos policiais não se coadunam, uma vez que em um depoimento aponta no sentido do ora recorrente estar na posse de um dos celulares, e o outro depoimento ser no sentido de não ter sido encontrada a
res furtiva
na posse do ora recorrente,
Assim, justifica que não há indícios suficientes de autoria para a condenação, posto que a acusação apresentou apenas a frágil versão de duas testemunhas não presenciais (policiais militares) e da vítima, que como fora mencionado anteriormente, encontrava-se nervosa com probabilidade de confusão, o que, aliado a falta de investigação séria que pudesse comprovar os fatos, gerou uma insegurança incompatível com um decreto condenatório.

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento da tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

A
materialidade
do delito tipificado no art.157, § 2º, inciso II, (roubo qualificado pelo concurso de agentes) do Código Penal encontra-se devidamente comprovada

pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL/apenso); bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.
Já quanto à
autoria delitiva
, apesar do ora recorrente negar durante seu interrogatório em juízo a sua participação no crime em questão, dizendo que foi confundido pela vítima, e que estaria apenas comprando um lanche no local, provas existem nos autos que comprovam que praticou o roubo em parceria com um comparsa.
Trago trechos da sentença que transcreveu as provas constantes nos autos, às fls. 143/144, para melhor entendimento do caso:

A primeira vítima do roubo GIRLENE DE JESUS DOS SANTOS
alegou em Juízo que: foi vítima do assalto contido na denúncia; que reconhece o acusado como sendo o autor do crime (a juíza mostrou a imagem do réu contida na última audiência); que saiu de casa por volta das 22:40h; que o réu estava sendo na praça com outros; que eu e uma colega minha passamos; que ele fingiu que estava armado; que minha amiga deu o celular e eu não queria dar; que ele disse QUE SE EU NÃO DESSE, ELE IA DAR UM TIRO NA MINHA CABEÇA; que daí dei meu celular pra ele e eles foram correndo; que foi esse rapaz que me ameaçou, foi ele; que ele que veio pra cima de mim, fingindo estar armado e dizendo que se eu não desse; que daí eu dei meu celular; que minha amiga também entregou o celular; que ele fugiu; que uns 10 minutos depois ele apareceu numa festa perto de casa; que minha amiga reconheceu ele e me chamou; que chamamos uma viatura que ia passando e levamos ele pra cidade nova; que não foi recuperado o meu celular; que ele já tinha vendido; que minha amiga encontrou com ele na frente da festa e acionamos a polícia que ia passando; que ele tinha antecedentes com droga; que quando ele foi preso ele estava muito drogado; que o olhar dele era de bastante drogado; que o outro elemento fugiu; que o outro era moreno e não estava armado, só simulando; que os dois pareciam estar drogados; que o assalto aconteceu no PAAR; que depois eu não vi ele, mas meu sogro viu no mesmo local; que foi o réu que fez estar armado; que o outro empurrou a minha colega e tomou o celular dela; que tava escuro quando aconteceu o crime; que era de noite; que foi no meio da rua; que tinha pouca gente na rua.
A testemunha da acusação, o policial militar RONALD GOMES GONÇALVES
, afirmou em Juízo a versão de: Que foi acionado por um cidadão dizendo que tinha sido abordado por 2 elementos; que a vítima disse que teriam feito menção de armados; que o réu é um dos assaltantes; que não conhecia o réu; que a vítima disse que ele falava PARA NÃO REAGIR, SENÃO IRIA ATIRAR; que eram duas vítimas e as duas reconheceram ele; que não conseguiram encontrar o outro elemento; que a abordagem se deu por volta de 2h da madrugada na frente de uma casa de show; que o fato delituoso se deu numa rua próxima a essa casa de show; que um celular foi encontrado com ele e outro jogado próximo a ele; que a vítima foi conduzida na delegacia e fez o reconhecimento; que a vítima acusou o réu como sendo o autor; que não foi encontrada arma em poder do acusado; que as vítimas não tinham lesão.

O policial militar GLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA
relatou em Juízo que somente se recorda de ter prendido o réu e levado para a delegacia, depois de ter sido apontado pela vítima como autor do crime de roubo.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.
Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.
(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Ressalva-se que a vítima afirmou com riqueza de detalhes a conduta delitiva, inclusive apontando o ora recorrente como sendo a pessoa que ameaçava atirar com arma de fogo caso não entregassem o celular. E na audiência também a vítima reconheceu o ora recorrente quando foi mostrado o vídeo com a imagem do ora recorrente pela juíza. Afirmando também que, depois da prática do crime, encontrou o recorrente em uma festa, momento em que o reconheceu e acionou viatura policial, mas não foi recuperado o celular.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis por diligências envolvendo o crime, são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.
I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (ut, HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação do ora recorrente no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Portanto, inadequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. C
RIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 24 de Maio de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora